Tribunal: TJSP
Processo: 1034916-22.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais - autora vítima de estelionatários - compras com cartão de crédito não reconhecidas - vulneração de dados pessoais e bancários - mensagem recebida de terceiros indicando conhecimento prévio da existência de cartão de crédito emitido pelo banco corréu com a bandeira da corré - ausência de provas de que as transações correspondem ao perfil de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais - autora vítima de estelionatários - compras com cartão de crédito não reconhecidas - vulneração de dados pessoais e bancários - mensagem recebida de terceiros indicando conhecimento prévio da existência de cartão de crédito emitido pelo banco corréu com a bandeira da corré - ausência de provas de que as transações correspondem ao perfil de consumo habitual - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço configurada - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - declaração de inexistência dos débito - baixa dos apontamentos junto ao órgão de proteção ao crédito - reparação de danos materiais - ausência de pedido inicial - inovação recursal - matéria não conhecida - dano moral configurado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim, na parte conhecida.